Tribunal: TCU
Processo: 026.486/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16117/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, e considerando que, no tocante aos subitens 9.6.1 e 9.8 do Acórdão 1890/2020-TCU-Plenário , a apólice de seguro garantia 0699820100003075000000981, pactuada com a CESCEBRASIL Seguros e Garantida de Crédito S/A e destinada a resguardar o dano ao erário identificado no bojo do TC- Processo 021.605/2010-6 (Tomada de Contas Especial), não se encontra mais em vigor, desde 19/10/2011, em apensar o presente processo, em definitivo, aos aludidos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.486/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Caixa; Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas - Seinfra/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Leonardo Faustino Lima, OAB/RJ 123.287 e OAB/DF 53.806 e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.